Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de BANCO BRADESCO S.A. uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (ID 14250478). Contrarrazões ao ID 14250481. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.